Tribunal: STF
Processo: HC 203395
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Paulo Eduardo Sturari contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 639.327/SP (págs. 233-240 do documento eletrônico 2).
    O impetrante alega, em síntese, que 
    “[...] muito embora tenha ocorrido trânsito em julgado do referido acórdão, o Habeas Corpus é meio idôneo para impugnar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
    É que tal decisão impõe evidente limitação à liberdade de locomoção da paciente, uma vez contrária ao entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.
    Sabe-se que a orientação jurisprudencial é no sentido de se admitir o manejo de habeas corpus para a verificação da existência de constrangimento ilegal, visando sanar ilegalidade flagrante de autoridade coatora, ou possibilidade de lesão ao direito de locomoção, desde que não exija o exame aprofundado de provas (STJ-HC 99.540/SP – Rel. Ministra Laurita Vaz – DJU 05.05.2008, p.1, HC 111.005/SP – Rel. Ministra Laurita Vaz – Dje 17.11.2008).
    Observe-se que para a análise do direito da paciente não é necessária qualquer dilação probatória, na medida em que os documentos que instruem o writ são suficientes para que se analise o preenchimento dos requisitos legais.
    Vale lembrar que mesmo sendo cabível revisão criminal, tal ação impede o conhecimento célere do pedido, mormente quando o objeto impugnado se trata da liberdade da paciente, que apesar de primário, está presa.
    Assim, estando presa a paciente, devido e adequado o uso do habeas corpus, sob pena de, por ocasião do julgamento de eventual revisão criminal, já ter cumprido a pena imposta em sua totalidade.
    Desta forma, ante a patente ilegalidade, o Habeas Corpus configura-se sim meio adequado para o caso.
    [...]
    Não há elementos suficientes para valorar negativamente a personalidade do réu. O paciente também não demonstra má conduta social. A culpabilidade é normal à espécie.
    Os motivos também foram normais ao crime praticado, voltados para a obtenção de lucro fácil por meio da venda de substância ilícita. As circunstâncias também são normais à espécie. Por sua vez, as consequências são apenas aquelas inerentes ao delito. Não há comportamento da vítima a ser analisado, pois se trata de crime vago.
    Por tudo quanto exposto, é medida de rigor a reforma para que a pena retorne ao patamar mínimo legal na primeira fase.
    [...]
    Portanto, dada a inconstitucionalidade acima mencionada, a fixação do regime inicial para o cumprimento da pena imposta ao recorrente deve ser feita com base nas normas gerais estabelecidas no Código Penal.
    Pois bem. A pena privativa de liberdade aplicada foi de 06 anos e 09 meses de reclusão, portanto, dentro dos limites legais fixados no artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, para o regime semiaberto.
    Conforme reconhecido na própria sentença e acórdão, O PACIENTE É PRIMÁRIO.
    No caso dos autos, fixada a pena do paciente em 06 anos e 09 meses de reclusão, rigorosamente primária, ainda que se admita a existência de circunstância judicial desfavorável, na pior das hipótese, o regime imposto deveria ser o semiaberto, jamais ao fechado como operado no v. acordão, explico.
    Isto, porque dentre as 12 circunstâncias judiciais arroladas pelo artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas, para nortear a fixação da pena-base, o v. acórdão, entendeu dotada de ‘peculiaridade’ apenas a que, relacionada à quantidade de drogas” (págs. 10-12 do documento eletrônico 1).
    Ao fina, pede “[...] o conhecimento dessa ação e a concessão da ordem para fixação da pena-base no mínimo legal, bem como aplicação do regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda” (pág. 15 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Com efeito, a defesa informa que foi impetrado na origem habeas corpus em substituição à revisão criminal. Todavia, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo daquela ação.
    Nesse sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator